Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL FIXADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO E DE PEDIDO PARA SUA ATRIBUIÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença manejado para a satisfação da quantia de R$15.601,20, decorrente de empréstimo pessoal. Determinada a penhora de imóvel do executado, este apresentou impugnação, sob a alegação de que a chácara constrita constituía bem de família e não poderia ser alienada judicialmente. O Juízo a quo rejeitou a impugnação, ao argumento de que não havia prova nos autos de que o imóvel era o único bem do executado e seu local de residência. Desta decisão o executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0728153-35.2020.8.07.0000, que foi desprovido. Contra o acórdão prolatado no citado agravo de instrumento, o executado interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apresentado Agravo da decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto, os autos foram remetidos ao c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob o número AREsp 1901106/DF. Posteriormente, ao ser deferida a alienação do imóvel penhorado no cumprimento de sentença, o executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Agravo de Instrumento n. 0722722-83.2021.8.07.0000), sustentando correr o risco de ter seu único imóvel levado à hasta pública, sem o pronunciamento definitivo no Recurso Especial intentado.

2. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que o Exmo. Ministro Presidente do c. Superior Tribunal de Justiça, no dia 5/8/2021, proferiu a seguinte decisão monocrática no AREsp n. 1901106/DF: “(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”.

3. Embora ainda não se tenha operado o trânsito em julgado da decisão prolatada no AREsp n. 1901106/DF, é cediço que o recurso especial não ostenta efeito suspensivo ex lege. Ademais, da análise dos autos, constata-se que o executado, ora agravante, sequer formulou pedido para a concessão de efeito suspensivo no Recurso Especial interposto (art. 1.029, § 5o, do CPC).

4. Diante de tal quadro, assentada a penhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial em decisão anterior (Agravo de Instrumento n. 0728153-35.2020.8.07.0000), inexiste óbice ao prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.